Tribunal: TJDFT
Processo: 0737615-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, REJEITADA. PROVEDOR DE APLICATIVO DE REDE SOCIAL. WHATSAPP. FRAUDE. ACESSO A LINK ENVIADO VIA SMS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ATIVAÇÃO DO PERFIL DO USUÁRIO EM OUTRO APARELHO. ESTELIONATO CIBERNÉTICO. DESIDIA NO ATENDIMENTO À VÍTIMA DA FRAUDE. VÁRIOS E-MAILS ENVIADOS ATÉ O BLOQUEIO DO PERFIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES À METADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ré FACEBOOK BRASIL, na qualidade de filial do FACEBOOK INC. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas WhatsApp), é parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. Embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo FACEBOOK INC. tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FACEBOOK BRASIL REJEITADA.
2. A demora em prover meios para o bloqueio do acesso à conta do WhatsApp evidencia culpa da requerida Facebook, de ordem a implicá-la, em solidariedade com a Companhia Telefônica (TIM S/A), no dever de indenizar os danos experimentados pelo usuário do serviço.
3. De outro lado, o usuário do serviço contribuiu de forma significativa para a perpetração da fraude, ao acessar o link que possibilitou o acesso a sua conta de WhatsApp por terceiro. Neste contexto, é caso de reduzir-se o valor da indenização por danos morais dos R$ 3.000,00 fixados na sentença para R$ 1.500,00.
4. A transferência de dinheiro a estelionatário, realizada por terceira pessoa, supondo fazê-lo a pedido do titular de conta do aplicativo de mensagem WhatsApp, não autoriza este titular a obter indenização desta perda, ainda quando se tenha prontificado a ressarcir o prejuízo deste terceiro, eis que não configurada hipótese de sub-rogação legal (art. 346 e 347 do CC) e não se demonstrou haver sub-rogação convencional.
5. Assim, não demonstrado o dano experimentado pelo autor é caso de afastar-se a indenização por danos materiais.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO
Para afastar a indenização por danos materiais e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00.
7. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.